Tribunal: STF
Processo: AI 345940
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-11-20
Data de publicação: 2001-11-20

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE DECIDIU CONTROVÉRSIA ACERCA DO DIREITO
À COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE FUNCIONÁRIO DO BANESPA COM BASE
NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL PERTINENTE.
Hipótese em que não se está diante de decisão de última
instância (Súmula 281 desta Corte).
Ademais, além de não prequestionada, a alegada ofensa à
Carta da República, se existente, seria reflexa e indireta, não
ensejando a abertura da via extraordinária.
Agravo desprovido.